Tribunal: TJSP
Processo: 0013894-39.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI);
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO INDEFERIMENTO DE INDULTO DE PENAS – Decreto Presidencial no 12.338/2024 - Inconformismo defensivo, objetivando seja reformada a r. decisão. Impossibilidade. Dispositivo legal que pressupõe conduta espontânea do agente voltada à reparação do dano, circunstância inexistente no caso em análise. Assim, mostra-se inviável a concessão da benesse pretendida. Exigência contida no art.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO INDEFERIMENTO DE INDULTO DE PENAS – Decreto Presidencial no 12.338/2024 - Inconformismo defensivo, objetivando seja reformada a r. decisão. Impossibilidade. Dispositivo legal que pressupõe conduta espontânea do agente voltada à reparação do dano, circunstância inexistente no caso em análise. Assim, mostra-se inviável a concessão da benesse pretendida. Exigência contida no art. 9o, inciso XV, da norma. Inexistência da presunção de hipossuficiência por se tratar de pessoa assistida pela Defensoria Pública. Necessário o prosseguimento da execução. AGRAVO DESPROVIDO.